Tribunal: TJSP
Processo: 1043441-36.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO – Sentença que indeferiu a petição inicial, sob fundamento de falta de interesse de agir (ausência de prévio pedido na via administrativa). Condições da ação bem definidas. Interesse processual configurado. Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo. Prevalência do princípio constitucional de inafastabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO – Sentença que indeferiu a petição inicial, sob fundamento de falta de interesse de agir (ausência de prévio pedido na via administrativa). Condições da ação bem definidas. Interesse processual configurado. Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo. Prevalência do princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição. Sentença afastada. Não incidência do art. 1013, § 3o, do CPC. Retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO.